Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No1 DE 30/06/2020. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Não cabe ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora de concurso público, deliberar sobre o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe tão somente efetuar o inerente controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa obrigatória do certame.
1.1 A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: i) previsão legal; ii) exigência de critérios objetivos; iii) garantia de recurso administrativo. Ausente a ofensa aos critérios explicitados, não há que se falar em ilegalidade da aludida avaliação.
2. O fornecimento de laudo psicológico com a divulgação dos critérios, segundo os quais se concluiu pela não recomendação; a interposição de recurso contra tal decisão e a resposta obtida, com a exposição das razões que o fundamentaram, demonstram atendimento aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, publicidade e vinculação ao edital.
3. Conforme se evidencia pelos documentos juntados aos autos, os critérios apresentados pela banca examinadora no edital do concurso e na convocação para a avaliação psicológica não demonstram a alegada subjetividade sustentada pelo agravante.
3.1 Dar tratamento diferenciado a um candidato, frente a tantos outros que se submeteram ao mesmo regramento e a mesma avaliação, fere o princípio da isonomia, importante pilar para a seleção dos ocupantes de cargos públicos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.